Tribunal: TJDFT
Processo: 0712061-95.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0712061-95.2019.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSIS BRAS FORNECEDORA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA APELADO: CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA, MAQUINA DE VENDAS BRASIL PARTICIPACOES S.A. D E C I S Ã O Retornem os autos à origem eis que se encontram pendentes de apreciação, pelo juízo, os embargos de declaração opostos à r. sentença por ASSIS BRÁS FORNECEDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (ID 20297532) e por CARLOS SARAIVA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA e MÁQUINA DE VENDAS BRASIL PARTICIPAÇÕES S/A (ID 20297546). Ademais, não há recurso de apelação nos autos, conforme certificado no ID 20352362. Brasília, 7 de outubro de 2020 13:58:10. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator